Tribunal: STF
Processo: ADI 866
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    CARGO EM COMISSÃO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. POLÍCIA CIVIL. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS. LEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. CARGOS E FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. OCUPAÇÃO POR DELEGADO DE POLÍCIA DE CARREIRA. 



    1. A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol) possui representatividade e pertinência em relação a tema que envolva o provimento em comissão de determinados cargos de direção de polícia civil estadual.



    2. Ante a ausência de impugnação específica, cumpre conhecer parcialmente da ação direta de inconstitucionalidade em relação aos Anexos I, II e III, apenas no tocante aos cargos a que se referem os arts. 6º, parágrafo único; 7º, parágrafo único; 8º, parágrafo único; 9º, § 2º; 10, §§ 1º, 2º e 3º; 11, §§ 1º a 4º; 12; 14; e 23 da Lei Complementar n. 10/1992 do Estado de Sergipe. Precedentes.



    3. É compatível com o princípio do concurso público a previsão de cargos em comissão para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento (CF, art. 37, V).



    4. Polícia civil de Estado é dirigida exclusivamente por delegado de polícia de carreira (CF, art. 144, § 4º).



    5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida – diversamente do que consignado no exame da medida acauteladora –, e, nessa extensão, pedido julgado parcialmente procedente para, (a) confirmando-se a cautelar, declarar-se a inconstitucionalidade do vocábulo “preferencialmente” contido nos arts. 6º, parágrafo único; 10, § 1º; 11, § 1º; 12, parágrafo único; e 14, parágrafo único, da Lei Complementar n. 10/1992 do Estado de Sergipe, do trecho “escolhidos entre integrantes da Polícia Militar, Bacharéis em Direito ou Acadêmicos de Direito a partir do 9º (nono) período” constante do art. 11, § 4º, do mesmo diploma legal, bem assim de seu art. 23, além de atribuir-se interpretação conforme à Constituição Federal aos arts. 10, §§ 2º e 3º, e 11, §§ 2º e 3º, a fim de explicitar-se que os cargos neles dispostos devem ser ocupados exclusivamente por delegados de polícia de carreira; e (b), diferentemente do que proclamado pelo Colegiado por ocasião do exame em sede cautelar, atribuir-se ao § 2º do art. 9º da Lei Complementar sergipana n. 10/1992 interpretação conforme à Constituição Federal, de modo a explicitar que os cargos nele dispostos serão ocupados exclusivamente por delegados de polícia de carreira.